Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-56.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Consumidor. Ação de reparação de danos materiais. Compra e venda de veículo usado – vício oculto identificado no mesmo dia em que realizado o negócio – dano material configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação de danos materiais. A parte autora descreve ter comprado da ré veículo usado e que, no mesmo dia, apresentou defeito que o inabilitou para uso, sendo necessário fazer o reparo de motor e do câmbio. Acrescentou, ainda, que o referido veículo possuía débitos vinculados ao antigo proprietário.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, excluindo do montante da indenização a importância de R$ 1.500,00, destinada pela empresa vendedora para conserto do automóvel, consolidando o valor da indenização em R$ 6.108,25.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste: (i) estabelecer as condições em que o veículo foi ofertado à parte autora; (ii) ocorrência de vício oculto do produto e seus desdobramentos jurídicos quanto à reparação do dano.
III. Razões de decidir
4. Dispõe o art. 6o, III, do CDC: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”
5. Quanto ao primeiro ponto, a parte requerida não fez prova, nem documental e nem oral, das condições em que foi ofertado o veículo usado ao consumidor, notadamente quanto à ciência do preço inicial de R$ 21.000,00 e o desconto de R$ 6.000,00 em razão da ausência de revisão.
6. Dada as características do veículo, um Pálio 2010/2011, essa informação era absolutamente necessária para a demonstração da boa-fé nas negociações desde o primeiro momento.
7. Resultou que o veículo, no mesmo dia em que foi vendido, foi guinchado na rua por problemas de motor e câmbio, revelando assim a prévia existência de vício, do qual o consumidor não foi informado quando realizou o negócio. A empresa ré foi procurada para sanar o vício e limitou-se a indenizar o consumidor no valor de R$ 1.500,00, quantia insuficiente para cobrir os gastos necessários ao conserto do veículo.
8. Os orçamentos apresentados pela parte autora, apesar da simplicidade e informalidade, não apresentam qualquer irregularidade que implique na sua nulidade e servem de parâmetro para o estabelecimento da quantia a ser indenizada. Além disso, a parte requerida não apresentou qualquer impugnação quanto aos serviços necessários e valor cobrado para reparo do câmbio e do motor. Portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.